Tribunal: TJDFT
Processo: 0724749-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 445 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESTEMUNHA POLICIAL.
1. Justifica-se o deferimento da produção antecipada de provas, decorrente do artigo 366, do CPP, para oitiva de testemunha que, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das agentes policiais. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Reclamação criminal julgada procedente.